Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700113-88.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCISCO REGIS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da presente ação de busca e apreensão por ele proposta em face de FRANCISCO REGIS DE OLIVEIRA, julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, em razão da ora recorrente não ter cumprido a determinação de emenda a inicial atinente a esclarecer a razão pelo qual a parte ré difere da pessoa mencionada no DETRAN como proprietário do veículo (ID. 25780805): Em suas razões recursais (ID. 25780808, p. 01-10), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) a sentença deve ser reformada, pois não é requisito para o processamento da ação de busca e apreensão que o veículo esteja em nome do financiado (p. 02); b) houve cerceamento de defesa ao não ser oportunizada nova vista dos autos para sanar o vício apontado na ação (p. 02); c) a sentença é também nula pela ausência de intimação da parte autora e de seu patrono para impulsionar o feito (p. 04-05). Pede, de início, o deferimento de tutela recursal para anular a sentença e, no mérito, o conhecimento e provimento do seu recurso para determinar o retorno dos autos a origem, permitindo-se ao ora recorrente que possa impulsionar a ação, prosseguindo-se na forma da legislação processual (p. 10). Preparo realizado (IDs. 25780959 e 25780960). Mantida a sentença pelo juízo singular, determinou-se a citação da parte ré/apelada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (ID. 25780962). Contudo, conforme certidão juntada no ID. 25780970, o apelado FRANCISCO REGIS DE OLIVEIRA não foi encontrado e, assim, os autos foram remetidos em seguida a esta instancia para julgamento. É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Em um juízo de cognição superficial e próprio de decisões provisórias, limitando-se a aferir a probabilidade de acolhimento da tese recursal, verifico que os argumentos do recorrente não prescindem de uma análise mais minuciosa a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do apelo. Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela – probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação – não se encontram presentes. O pedido de tutela – feito de forma expressa e clara no sentido de se anular a sentença de forma liminar (ID. 25780808, p. 09) – é de caráter satisfativo e, a rigor, confunde-se com a própria pretensão recursal, não sendo este o momento próprio para deliberações desta natureza. No mais, a probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada, visto que a apelante não explicou por qual razão o contrato de financiamento da motocicleta Yamaha MT03 ABS Placa PBM 4462 está em nome do apelado FRANCISCO REGIS DE OLIVEIRA, mas o bem está registrado em nome de terceira pessoa (ADRIANO CORDOVAL DE BARROS MOTOS EIRELI), circunstância esta que compromete o regular prosseguimento do feito. Ademais, o risco de dano grave suscitado nas razões do recurso é deveras genérico, inexistindo qualquer indicativo concreto de que o bem no qual se busca a apreensão está em vias de ser danificado ou mesmo extraviado. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de posterior reconsideração este entendimento após a leitura mais aprofundada dos autos no momento do julgamento do mérito recursal. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos a origem para que seja certificada a publicação da decisão interlocutória juntada no ID. 25780803. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora